Tribunal: STF
Processo: RC 1468
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
Recurso Ordinário Criminal (CPPM, art. 563, (a)). 
1. Apropriação de arma pertencente ao Exército Brasileiro, que foi ocultada em logradouro público por soldado que a furtara da reserva de armamento do quartel. Inocorrência de apropriação de coisa achada (CPM, art. 249, § único), por não tratar de res deperdita; inocorrência de apropriação indébita (CPM, art. 248), eis que ausente a inversão de título de posse ou detenção; inocorrência, também, da receptação, porque não houve traditio.
2. Crime que se capitula como furto, compreendendo-se a conduta do recorrente como continuação do anterior furto praticado pelo soldado, a lesar a Fazenda Nacional. 
3. Conhecimento e improvimento do recurso.